Tribunal: STF
Processo: RE 1577156
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrido e concedeu-lhe habeas corpus de ofício, mediante acórdão (eDOC 66, p. 1-10) assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO OPOSTOS. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial devido à incidência da Súmula 207/STJ, em razão da não interposição de embargos infringentes após acórdão não unânime que manteve a condenação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de interposição de embargos infringentes impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 207 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A interposição de recurso especial sem o esgotamento da instância ordinária, por meio de embargos infringentes, atrai a incidência da Súmula n. 207 do STJ. 



    4. Todavia, admite-se a concessão de habeas corpus de ofício, pois o acórdão recorrido apresentou ilegalidade na condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas. 



    5. A jurisprudência do STJ estabelece que a condenação por tráfico de drogas exige a comprovação da materialidade delitiva por meio de apreensão de substância entorpecente, ainda que na posse de um dos corréus, e a realização do laudo toxicológico. 



    6. A ausência de apreensão de drogas impede a comprovação da materialidade do delito, conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ. 



    7. A condenação baseada exclusivamente em interceptações telefônicas, sem apreensão de entorpecentes, contraria a orientação jurisprudencial do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido de ofício para absolver o agravante do delito de tráfico de drogas, diante da ausência de comprovação da materialidade delitiva, com extensão de efeitos aos corréus.



    Tese de julgamento: ‘1. A ausência de interposição de embargos infringentes impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 207 do STJ. 2. A condenação por tráfico de drogas exige a apreensão de entorpecentes para comprovação da materialidade delitiva, não sendo suficiente a prova indiciária baseada em interceptações telefônicas’



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 609, parágrafo único; CPP, art. 654, §2º. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.124.596/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.943.307/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; STJ, EREsp 1.544.057/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/10/2016.”(eDOC 66, p. 1-2) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/CE (eDOC 72, p. 1-14), com alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos II, XXXV e LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O recorrente sustenta, em síntese, que “o acórdão condicionou a aferição da materialidade do crime de tráfico de entorpecentes à existência de apreensão da droga, ignorando a possibilidade de outras diligências autorizadas por lei que ratifiquem o cometimento da traficância, criando uma tarifação e um regramento probatório inexistente na legislação pátria. Demais de tais fatos, a decisão objurgada também fere entendimento da Suprema Corte que admite a condenação por crime de tráfico de entorpecentes quando presentes provas inequívocas de sua prática, independentemente da apreensão material da droga, sendo imperiosa a intervenção do STF para harmonização jurisprudencial da matéria” (eDOC 72, p. 4). 



    Ao final, requer “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, de modo que esse Colendo Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 102, III, ‘a’ da Carta Magna, restabelecendo a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas imposta ao recorrido e corréus” (eDOC 72, p. 14; grifos originais).



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 81, p. 1-4). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário” (eDOC 93, p. 1-4). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação merece prosperar, sobretudo diante da jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, destaco da manifestação do Parquet federal, na condição de custos legis, que bem equacionou a controvérsia (eDOC 93, p. 1-4):



    “(...)



    6. O recurso merece prosperar, como se verá em continuação.



    7. Em resumo, o acórdão recorrido revela interpretação contrária ao entendimento do Supremo Tribunal Federal que, em situações análogas, reconhece a validade do contexto probatório e todo o conjunto de provas para a configuração da materialidade criminosa no tráfico de entorpecentes. Nessa esteira de entendimento: 



    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSAO GERAL DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Cumprida a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral da matéria discutida nos autos. O tema controvertido (a) é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 



    2. A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita. Precedentes. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.’ (ARE 1476455 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES – Pub. 24-04-2024)



    ‘Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova. 4. Agravo improvido.’ (HC 234725 AgR – Rel. GILMAR MENDES – Pub. 25-01-2024)



     8. Na mesma linha:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR PROVA ROBUSTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO CONDENATÓRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO-CRIME: EXCEPCIONALIDADE. 



    1. A demonstração da materialidade do crime de tráfico de drogas, em casos excepcionais, ante a ausência da apreensão de entorpecentes, pode se dar por outros elementos probatórios. Dissentir da conclusão adotada pelas instâncias antecedentes implicaria inviável reexame de fatos e provas. 



    2. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, não verificada no caso. 



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que ‘[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.’ Precedentes. 



    4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ‘superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal’. Precedentes. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.’ (HC 220281 AgR, Rel. ANDRÉ MENDONÇA – Pub. 15-08-2023)



     9. Constata-se, portanto, que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal se posicionam de forma diversa da tese adotada pelo acórdão recorrido, que, em última análise, nega vigência ao Texto Constitucional e à jurisprudência do Excelso Pretório. 



    10. Diante disso, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário.” (eDOC 93, p. 3-4; grifos originais e nossos)



    Ademais, porque legítima e também apoiada na jurisprudência desta Corte Suprema, frise-se o contido na decisão que admitiu o presente RE (eDOC 81, p. 1-4), de cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DELITIVA. OUTROS MEIOS DE PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ADMITIDO.” (eDOC 81, p. 1; grifos nossos)



    Do exposto, conheço e dou provimento ao RE para restabelecer a condenação imposta ao ora recorrido. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente